Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO E PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO COMPROVADO. ENDOSSO. CONTRATO ORIGINÁRIO INADIMPLIDO. SUSTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS CHEQUES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu os Embargos à Monitória e julgou improcedente a Ação Monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se os cheques pretensamente cobrados são exigíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige documento escrito para que possa ser ajuizada.
3.1. A prova escrita apresentada pela parte autora da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.
4. Embora não se exija a declinação da causa debendi de cheques prescritos para fins de propositura de ação monitória, é entendimento da jurisprudência que é possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4.1. No caso dos autos, a ré comprovou que os cheques foram sustados antes da realização do endosso. em favor do apelante, em virtude da ocorrência de desacordo comercial, afastando a exigibilidade dos cheques.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 700 e 702, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 299; Acórdão no 1768909 de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível; STJ, EREsp no 1.575.781/DF de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Segunda Seção; Acórdão no 1257332 de relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível.